Tribunal: TJDFT
Processo: 0750058-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença para cobrança de R$ 2.322,41, indeferiu (i) a reiteração de pesquisas via SISBAJUD na modalidade repetição programada (“teimosinha”) e (ii) a intimação do executado para indicar bens à penhora, com fundamento no art. 774, V, do CPC.
2. O juízo de origem registrou a realização prévia de diligências infrutíferas e determinou o arquivamento do feito, condicionando nova pesquisa à demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor.
3. O agravante sustenta que o decurso de mais de um ano e oito meses desde a última tentativa, a prioridade da penhora em dinheiro e a conduta não cooperativa do executado justificam a medida.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar nova pesquisa e bloqueio reiterado via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sem demonstração de alteração na situação econômica do executado; e (ii) saber se é cabível a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa, na fase em que o processo se encontra.

III. Razões de decidir
5. A execução exige a indicação de bens penhoráveis pelo credor, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC. A atuação judicial para localização de patrimônio tem caráter subsidiário e excepcional, condicionada à demonstração de indícios de efetividade da medida.
6. A simples passagem do tempo não configura fato novo apto a justificar o desarquivamento do feito ou a repetição automática de pesquisas eletrônicas. É necessário que o exequente apresente elementos mínimos que indiquem possível modificação da situação financeira do devedor.
7. A reiteração indiscriminada da funcionalidade “teimosinha” transfere ao Poder Judiciário o ônus da investigação patrimonial e compromete a razoável duração do processo.
8. A aplicação da sanção prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC pressupõe conduta atentatória à dignidade da justiça, não configurada pela mera ausência de indicação espontânea de bens, sobretudo quando não esgotados os meios ordinários de pesquisa pelo credor.
9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a demonstração de alteração patrimonial para autorizar nova pesquisa via SISBAJUD após diligências infrutíferas.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O deferimento de pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou indicação concreta de fato novo. 2. O simples decurso do tempo não autoriza a repetição de diligências eletrônicas nem o desarquivamento do cumprimento de sentença. 3. A mera omissão do devedor em indicar bens não configura, por si só, conduta atentatória à dignidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 774, V e parágrafo único, 798, II, “c”, 835, I, e 921, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.746.202/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025.